Tribunal: CARF
Processo: 14041.001236/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP. DESCUMPRIMENTO. SUJEIÇÃO À MULTA.
O sujeito passivo que deixa de cumprir obrigação acessória, deixando de informar os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias na GFIP, sujeita-se à aplicação de multa prevista na legislação previdenciária.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AFASTAMENTO PARCIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELOS SEGURADOS. BOLSA DE ESTUDOS. CONCESSÃO A SEGURADOS. OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES LEGAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O valor da multa merece ser recalculado, uma vez que os valores pagos a título de bolsa de estudos a segurados empregados e contribuintes individuais não compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, desde que cumpridas as condições estabelecidas pela al. t do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001236/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.755 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP.
DESCUMPRIMENTO. SUJEIÇÃO À MULTA.
O sujeito passivo que deixa de cumprir obrigação acessória, deixando de
informar os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias na GFIP, sujeita-se à aplicação de multa prevista
na legislação previdenciária.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AFASTAMENTO PARCIAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELOS SEGURADOS.
BOLSA DE ESTUDOS. CONCESSÃO A SEGURADOS. OBSERVÂNCIA
ÀS CONDIÇÕES LEGAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O valor da multa merece ser recalculado, uma vez que os valores pagos a título
de bolsa de estudos a segurados empregados e contribuintes individuais não
compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, desde que
cumpridas as condições estabelecidas pela al. “t” do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que a multa seja recalculada considerando o decidido nos processos
de nos 14041.001228/2008-19 e 14041.001230/2008-80.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente em Exercício), Martin da Silva Gesto, Diogo Cristian Denny (suplente convocado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001236/2008-57
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001236/2008-57

para substituir o conselheiro Ronnie Soares Anderson), Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo CONSELHO CULTURAL
THOMAS JEFFERSON contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília – DRJ/BSA –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência da multa (CFL 68), no montante de R$ 131.434,21 (cento e trinta e um mil,
quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos) por ter apresentado GFIPs com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto no art. 32, inc. IV, § 5o da Lei no 8.212/91 e art. 225, inc. IV, § 4o do Decreto no
3.048/99, no período de 01/2004 a 12/2004.
De acordo com o relatório fiscal,
4. O fato gerador que o Contribuinte deixou de informar refere-se à
remuneração paga a segurados empregado e contribuinte individual,
não informada na GFIP das competências de 01/2004 a 12/2004, cujos
valores foram apurados em folha de pagamentos e recibos de
pagamentos a pessoa física. Embora o Contribuinte tenha
considerado esses valores de remuneração como base de cálculo das
contribuições
previdenciárias,
não
os
informou
em
GFIP,
descumprindo, assim, obrigação previdenciária acessória.
(...)
6. Além disso, também não foram informados em GFIP os valores de
remuneração relativos à concessão de bolsa de estudo a segurado
empregado elou a parente deste.
7. O Conselho Cultural Thomas Jefferson concedeu bolsa de estudo a
segurado empregado, cujo valor foi considerado remuneração e,
portanto, parcela integrante da base de cálculo das contribuições
sociais previdenciárias. Contudo, tal parcela não transitou pela folha
de pagamentos da Instituição, tendo sido concedida diretamente aos
seus empregados.
(...)
14. De fato, para que o valor despendido com educação não integre o
salário de contribuição, devem ser atendidos, de forma cumulativa, os
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001236/2008-57

requisitos estabelecidos pela legislação, quais sejam: a) plano educacional
que caracterize o oferecimento de educação básica ou de cursos de
capacitação e qualificação profissional vinculados às atividades da
empresa, b) condição de que o benefício não substitua parcela salarial, e
c) disponibilidade de acesso a todos os empregados. E, em se tratando de
norma de exceção que confere isenção tributária, deve ser interpretada
restritivamente.
15. Convém destacar, ainda, que a bolsa de estudo concedida a
dependentes e/ou parentes do empregado nunca foi e ainda não é isenta de
contribuições previdenciárias, sendo considerada salário in natura e,
portanto, na qualidade de salário indireto, integra o salário de
contribuição do segurado empregado para fins de incidência das
contribuições previdenciárias.
16. No que se refere à bolsa de estudo concedida a segurado empregado,
há que se distinguir duas situações. A primeira delas refere-se ao fato de o
Contribuinte possuir, dentre as finalidades institucionais determinadas em
seu Estatuto Social, a de desenvolver o ensino da Língua Inglesa. Assim,
para alcançar esse intento a Instituição possui, em seu quadro de
funcionários, professores aos quais cabe justamente o ministério das aulas
nos cursos de língua oferecidos. Portanto, no caso da bolsa de estudo
concedida a empregado ocupante do cargo de professor, tal benefício foi
entendido na qualidade de curso de capacitação e qualificação
profissionais vinculado às atividades desenvolvidas pela Empresa, uma
vez que o segurado que usufruiu o curso oferecido pôde dele fazer uso no
desempenho de suas atividades dentro da finalidade institucional do
Contribuinte.
17. Por outro lado, no caso da bolsa de estudo haver sido concedida a
segurado empregado ocupante de cargo qualquer, que não o de professor
de língua inglesa, não se pode considerar o curso oferecido como sendo
de capacitação e qualificação profissionais. Não resta dúvida de que os
empregados ocupantes dos demais cargos não fariam uso do curso
oferecido no desempenho de suas atividades dentro da finalidade
institucional do Contribuinte uma vez que, embora das atribuições desses
cargos decorram atividades indispensáveis ao funcionamento da
Instituição, tais atividades não fazem parte das finalidades institucionais
definidas pelo Estatuto Social. Esse é o caso, por exemplo, dos
empregados ocupantes dos cargos de vigia, auxiliar de serviços gerais,
auxiliar administrativo, técnico em contabilidade, chefe de pessoal. As
atividades desempenhadas pelos ocupantes desses cargos não fazem parte
das finalidades da Instituição, que não desenvolve atividade de prestação
de serviço de vigilância, limpeza, contabilidade ou gerenciamento de
pessoas.
18.Assim, foram desconsiderados, para fins do levantamento, os valores
relativos à concessão de bolsas de estudos a segurados empregados
ocupantes de cargos de professor, no entendimento de que, no caso
específico, os cursos oferecidos gratuitamente se referiram a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela Instituição.
19. A concessão de bolsa de estudo a segurado empregado ocupante de
outro cargo que não o de professor, bem como a parentes de segurado
empregado, foi considerada fato gerador de contribuições previdenciárias.
(f. 13/16, passim; sublinhas deste voto)
Reconhecido pela fiscalização que a Medida Provisória n° 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, alterou as regras do cálculo da multa no caso de
descumprimento das obrigações acessórias e obrigações principais. Com a superveniência da
nova norma, as penalidades aplicadas em razão do descumprimento de obrigações acessórias
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001236/2008-57

vinculadas a GFIP e de obrigações principais, encontram-se agora previstas nos arts. 32-A, 35 e
35-A da Lei no 8.212/91.
Em sua impugnação alega, em apertada síntese, que (i) a fiscalização
desconsiderou se tratar de uma instituição sem fins lucrativos, que goza de imunidade tributária,
imputando-lhe tratamento de uma mera empresa comercial; (ii) não agiu com vistas a fraudar
direitos trabalhistas e obrigações previdenciárias; (iii) a rigidez na interpretação do arcabouço
legal deixa de vislumbrar as consequências das decisões; (iv) a exigência da contribuição
previdenciária deve se pautar pelo princípio da legalidade; (v) “(...) a doutrina tem entendido que
o caráter retributivo da parcela paga pelo empregador ao empregado é a característica mais
importante para se perquirir se a verba deve integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária devida pelo empregador” (f. 615 do processo no 14041.001228/2008-19), de
forma que deve-se identificar o caráter de efetiva contraprestação pelos serviços prestados, isto é,
o caráter retributivo da prestação para que se constate pela incidência da contribuição; (vi) as
verbas despendidas pelo empregador na formação educacional e profissional não compõem o
salário do segurado, conforme inc. II do §2° do art. 458 da CLT, alterado pela Lei no 10.243/01,
e entendimento jurisprudencial, tratando-se apenas de investimento com propósito de
incrementar a produção e oferecer maior retorno; (vii) no que se refere às verbas educacionais
dirigidas aos dependentes dos empregados, a jurisprudência teria muito a evoluir, eis que
prevalente o entendimento de sua inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária;
(viii) ao prover formação acadêmica aos dependentes dos segurados, pretende contribuir para o
desenvolvimento do país, incentivar a educação de jovens brasileiros, em observância os art. 205
da Constituição Federal; (ix) “[o] próprio INSS reconhece referida isenção [das utilidades
fornecidas pelo empregador na forma de educação], nos arts. 52, incisos I e III e 56, incisos III,
XV, XVI, XIX, XXIV, da Instrução Normativa D/C INSS n° 71/2002” (f. 626 do processo no
14041.001228/2008-19); e, (x) “[c]omo o Poder Judiciário não reconhece bolsa de estudo como
salário utilidade, na grande maioria dos casos, não [há] incidência de tributo, por óbvio.” (f. 626
do processo no 14041.001228/2008-19)
A instância “a quo” prolatou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 21/11/2008
AIOA: 37.200.090-8
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP. CFL 68.
Constitui infração capitulada na Lei n°. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV
e §5°, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 combinado com art.
225, IV, §4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n°. 3.048, de 06.05.99.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Tratando-se cie auto-de-infração decorrente do descumprimento de
obrigação tributária acessória não definitivamente julgado, aplica-se a lei
superveniente, na ocorrência do pagamento, quando cominar penalidade
menos severa que a prevista naquela vigente ao tempo de sua lavratura. (f.
69)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 27/08/2009, recurso
voluntário (f. 76/107), declinando as teses arguidas em fase de impugnação. Acrescentou que: (i)
“[a] questão da imunidade do CCTJ já foi discutida judicialmente na chamada AÇÃO DA
COFINS, que tramitou na Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília-DF (...), [em que] não
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001236/2008-57

se discutiu a imunidade das entidades educacionais, vez que este é um direito reconhecido (art.
150, VI, c, CF), mas sim se o CCTJ, parte autora, possuía os requisitos necessários para ver
reconhecida sua isenção (em razão da imunidade)” (f. 77); (ii) a Lei no 9.532/97 e a Lei no
9.732/98 criaram obstáculos à fruição da imunidade prevista no art. 195, §7o da CF; e, (iii)
“[e]stando a imunidade prevista na Constituição, a lei não pode estabelecer requisitos, bastando a
entidade não ter fim lucrativo e, como afirma a requerente, atender os requisitos do art. 14 do
CTN.” (f. 82)
Deixou de renovar o pedido de produção de provas para pleitear a reforma da
r. decisão atacada, que simplesmente referendou o auto de infração,
declarando-se totalmente improcedente referida autuação, vez que
a Autuada é imune (questão prejudicial), além de não existir a
chamada incidência de contribuição previdenciária sobre as bolsas
de estudos, por conseguinte, não há tributação, não existindo a
obrigação de pagar, tampouco qualquer tipo de crime. (f. 106)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Conforme relatado, nenhuma insurgência específica quanto à sanção aplicada
foi trazida pelo recorrente, seja em sua impugnação, seja em seu recurso voluntário. A multa ora
sob escrutínio encontra-se umbilicalmente atrelada às obrigações principais, apreciadas por esta
eg. Turma, nesta mesma sessão de julgamento, nos processos de nos 14041.001228/2008-19 e
14041.001230/2008-80, tendo logrado êxito parcial em ambos. Peço licença colacionar as
ementas dos retromencionados autos:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2004
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE DE MATÉRIAS SUSCITADAS. SÚMULA
CARF No 1.
Não havendo identidade entre as matérias suscitadas no processo
judicial e processo administrativo, não há que se falar em renúncia
à instância administrativa (Súmula CARF no 1).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
IMUNIDADE.
ENTIDADE BENEFICENTE. ART. 14 DO CTN. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
Cabe à entidade beneficente de assistência social comprovar a
observância das condições ao gozo da imunidade tributária
estabelecidas pelo art. 14 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PATRONAL.
GILRAT.
BOLSA
DE
ESTUDOS.
CONCESSÃO
A
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001236/2008-57

SEGURADOS. OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES LEGAIS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos a segurados
empregados e contribuintes individuais não compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, desde que cumpridas as
condições estabelecidas pela al. “t” do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PATRONAL.
GILRAT.
BOLSA
DE
ESTUDOS.
CONCESSÃO
A
DEPENDENTES
DE
SEGURADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A redação do art. 28, § 9o, al. “t” da Lei no 8.212/91, vigente à
época dos fatos geradores, não excluía do salário-de-contribuição
os valores pagos a título de bolsas de estudo concedias aos
dependentes dos segurados, sendo, portanto, considerados ganhos
habituais sob a forma de utilidades e sofrendo incidência das
contribuições previdenciárias.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais (Súmula CARF no 28).

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2004
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE DE MATÉRIAS SUSCITADAS. SÚMULA
CARF No 1.
Não havendo identidade entre as matérias suscitadas no processo
judicial e processo administrativo, não há que se falar em renúncia
à instância administrativa (Súmula CARF no 1).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
IMUNIDADE.
ENTIDADE BENEFICENTE. ART. 14 DO CTN. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
Cabe à entidade beneficente de assistência social comprovar a
observância das condições ao gozo da imunidade tributária
estabelecidas pelo art. 14 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA PELOS SEGURADOS. BOLSA DE ESTUDOS.
CONCESSÃO
A
SEGURADOS.
OBSERVÂNCIA
ÀS
CONDIÇÕES LEGAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos a segurados
empregados e contribuintes individuais não compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, desde que cumpridas as
condições estabelecidas pela al. “t” do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA PELOS SEGURADOS. BOLSA DE ESTUDOS.
CONCESSÃO
A
DEPENDENTES
DE
SEGURADOS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001236/2008-57

A redação do art. 28, § 9o, al. “t” da Lei no 8.212/91, vigente à
época dos fatos geradores, não excluía do salário-de-contribuição
os valores pagos a título de bolsas de estudo concedias aos
dependentes dos segurados, sendo, portanto, considerados ganhos
habituais sob a forma de utilidades e sofrendo incidência das
contribuições previdenciárias.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais (Súmula CARF no 28).
Assim, as exclusões da base de cálculo da contribuição previdenciária dos
valores referentes às bolsas de estudos concedidas aos empregados deverão ser observadas para
fins de cálculo da sanção aplicada.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para que a multa seja
recalculada considerando o decidido nos processos de nos 14041.001228/2008-19 e
14041.001230/2008-80.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital